Tribunal: TJDFT
Processo: 0752485-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Alegação de excesso de execução. Cálculos da contadoria judicial. Observância dos parâmetros fixados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial divergem do valor devido e se devem prevalecer aqueles apresentados pelo ente público, sob alegação de excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar dotado de fé pública e atuação técnica imparcial, presume regularidade e acerto metodológico, impondo à parte interessada o dever de demonstrar, de forma específica e objetiva, eventual erro material.
4. A ausência de demonstração de divergência concreta, acompanhada de memória de cálculo apta a evidenciar equívoco na conta homologada, impede o afastamento dos valores apresentados pela Contadoria Judicial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0744639 22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026.